Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA ECLÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLSA DE ESTUDO. PROUNI. REPROVAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de reprovação de candidato que pretende obter bolsa de estudos integral vinculada ao Programa Universidade para Todos (Prouni) devido à falha na prestação de serviço educacional. 1.1. Na ocasião a instituição de ensino não registrou no sistema informatizado do Prouni (Sisprouni) o resultado obtido pelo candidato após a conferência das informações prestadas na fase de pré-seleção.
2. De acordo com a teoria eclética de Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159) configura-se, em regra, a pertinência subjetiva da ação nos casos em que os sujeitos da relação jurídica processual são os mesmos que integram a relação jurídica de direito material (causa de pedir). 2.1. No caso, a pretensão do autor se refere à falha na prestação de serviço, perpetrada exclusivamente pela instituição de ensino ré. Por essa razão, deve ser reconhecida a referida legitimidade passiva para integrar a presente relação jurídica processual.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A alegação de que a inscrição do autor não constava no sistema informatizado Sisprouni atrai para a instituição de ensino o ônus de comprovar a mencionada "instabilidade" da mencionada plataforma digital. 4.1. Diante da comprovação de inscrição do candidato no processo seletivo, a instituição de ensino deveria ter se certificado a respeito da ausência da inscrição na plataforma digital por meio de contato com o candidato e com o Ministério da Educação, órgão responsável pela gestão do Sisprouni.
5. Se não há nos autos demonstração de que a instituição de ensino tenha apurado os motivos da ausência da inscrição do candidato no referido sistema informatizado, fica evidenciada a falha na prestação de serviço educacional oferecido pela recorrente.
6. A mera verificação de falha na prestação de serviços não configura dano extrapatrimonial indenizável. Isso não obstante, as circunstâncias delineadas nos autos, como a impossibilidade de usufruir os benefícios oferecidos pelo programa cognominado Prouni, que dispensa a devolução de qualquer valor ao final da graduação, gerou inexoravelmente a esfera jurídica extrapatrimonial do autor, notadamente por ver frustradas as aspirações de aperfeiçoamento pessoal e profissional, além de adiar o desenvolvimento de atividade laboral na área de saúde.
7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento do ofendido. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se coerente com a finalidade própria da condenação por danos morais.
8. Os lucros cessantes correspondem ao que a vítima deixou de receber em decorrência da prática do ilícito civil. 8.1. O indeferimento da bolsa de estudos decorrente de falha na prestação do serviço educacional não pode proporcionar a indenização de lucros cessantes, pois nenhuma quantia seria paga diretamente ao bolsista.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.